Tribunal: STF
Processo: AI 235473
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Falta de

prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados. 3. Ofensa reflexa. 4. Alienação fiduciária em garantia.
Ação de depósito. Prisão civil. Legitimidade. 5. Agravo regimental
desprovido.